Tribunal: TJDFT
Processo: 0725862-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
4. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, não tendo o legislador estabelecido critérios específicos, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena. Precedentes.
5. Restando atestado que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, incensurável a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos) na terceira fase, diante da razoabilidade e proporcionalidade no cálculo de individualização da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.